Tribunal: TJBA
Processo: 8035267-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035267-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: VERA LUCIA PINHEIRO RODRIGUES GONCALVES

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES, MABIANNE GUIRRA PIMENTEL

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INSURGÊNCIA. RECURSO. DESERÇÃO. CÁLCULOS. RETIFICAÇÃO. NOVA IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA. PRECLUSÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A teor do disposto no artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

II – Evidenciado que o Executado se insurge contra matéria já apreciada pelo Juízo precedente e não conhecida, oportunamente, pela Instância superior, por deserção do recurso, configurada está a preclusão, razão da manutenção da decisão recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8035267-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
o BANCO DO BRASIL S/A e

como
Agravada
VERA LUCIA PINHEIRO RODRIGUES GONCALVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA